Tribunal: TJDFT
Processo: 0742373-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742373-67.2022.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. Nos termos do artigo 174, caput, do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. A prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal, nos termos do artigo 174, inciso I, do Código Tributário Nacional, e do artigo 8o, § 2o, da Lei de Execução Fiscal. Não há prescrição quando a execução fiscal é ajuizada e recebida dentro do prazo prescricional de cinco anos. Por outro lado, a prescrição intercorrente é disciplinada pelo artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual, após as diligências cabíveis, se não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se dessa decisão decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente. O Superior Tribunal de Justiça, em sede do recurso repetitivo REsp 1340553/RS (Tema 566), firmou a seguinte tese: O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução. As execuções fiscais movidas em desfavor do agravante, incluindo a demanda de origem, foram reunidas em apenas um processo, denominado "processo pai", no qual as decisões e os atos executórios passaram a ser proferidos, de modo que, considerando as movimentações nele existentes, especialmente o posterior parcelamento dos débitos, não se verifica a inércia do ente distrital, apta a consumar a prescrição intercorrente. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 40 da Lei 6.830/80, 174 do CTN, 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, e 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, afirmando que se operou a prescrição intercorrente, uma vez que o feito ficou paralisado por mais de 7 (seis) anos, sem qualquer manifestação. Alega que a parte contrária não trouxe aos autos qualquer prova dos citados parcelamentos e períodos, tendo apenas juntado as telas SITAF, as quais não teriam o condão de comprovar a interrupção, além de a PGDF ter informado que o parcelamento se encontrava na “situação 32” (parcelamento esperando deferimento). Assevera, por essa razão, que não há como acolher a tese de interrupção da prescrição ante a não comprovação das causas interruptivas. Enfatiza que se houve desídia, esta não deve ser atribuída à máquina judiciária, mas, sim, à inércia do recorrido por não cumprir o comando constitucional da eficiência. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, todos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 40 da Lei 6.830/80, 174 do CTN, e 373, incisos I e II, e 924, inciso V, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Portanto, não houve o transcurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, para o reconhecimento de prescrição do crédito tributário. No caso dos autos, o agravante confunde, em seu pedido, dois institutos distintos, quais sejam, a prescrição inicial da execução fiscal e a prescrição intercorrente, positivada pelo artigo 40, da Lei de Execução Fiscal, segundo o qual, após as diligências cabíveis, se não for localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, no prazo de 1 ano, o juiz determinará o arquivamento provisório do processo. Se dessa decisão decorrer o prazo prescricional, será reconhecida a prescrição intercorrente [...] Ressalte-se que a reunião das execuções se deu com a finalidade de promover celeridade e gerar economia processual, concentrando em um único processo as decisões e os atos executórios. Com efeito, nos autos do processo pai (Processo no 0064203-71.2011.8.07.0015), houve a expressa indicação da execução de origem (ID 43135025, pág. 10, do Processo no 0064203-71.2011.8.07.0015). Dessa forma, não pode o agravante alegar desconhecimento da referida determinação, nem que este processo não tenha sido englobado pela decisão de reunião. De igual forma, não pode este Juízo furtar-se de apreciar fato notório, objeto de repetidas demandas nesta Corte de Justiça. Assim, ao contrário do que sustenta o recorrente, está demonstrado que os atos processuais praticados no processo pai se estendem a todas as execuções fiscais distribuídas contra o GRUPO OK até o momento da sentença da referida ação cautelar de arresto, na qual se inclui o processo debatido neste recurso. Em consequência, considerando as movimentações existentes no processo pai, não se verifica a inércia do ente distrital, apta a consumar a prescrição intercorrente. Dessa forma, não se verifica a prescrição da execução fiscal, pois ajuizada dentro do prazo legal, nem a ocorrência da prescrição intercorrente [...] cumpre frisar que a execução de origem não permaneceu paralisada, uma vez que os atos praticados no processo pai se estendem a todos os demais a ele vinculados. Nesse contexto, o reconhecimento da prescrição intercorrente teria como fundamento a inércia do ente público nos autos do processo pai (Processo no 0064203-71.2011.8.07.0015); contudo, verificando a sua tramitação, em especial a recente determinação de suspensão das execuções em decorrência do parcelamento do débito fiscal (ID 100827347, do Processo 0064203-71.2011.8.07.0015), não há inércia capaz de ensejar o reconhecimento da aludida prescrição” (ID. 43564200). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LV, e 37, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 27/2/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016